Tribunal: TJES
Processo: 5001638-65.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-65.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO
– CIRURGIA NO SISTEMA ÚNIC
O
DE SAÚDE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O laudo médico não demonstra que o quadro clínico do requerido possuí uma urgência superior ao dos usuários que aguardam na lista de espera do Sistema Único de Saúde para realizar a consulta com médico especialista em otorrinolaringologia e cirurgia de
estapedectomia.

2.
O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes concluiu que a moléstia que acomete o requerido não exige a realização do procedimento cirúrgico com urgência, bem como que é imprescindível a juntada de documentos médicos atualizados, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso.

3.
A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 8959775, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo apelante

em benefício de
MATEUS SERAPHIN BUZON
e desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, acostadas no evento 8959777, o apelante, em resumo, aduz que:
(I)
“
o laudo médico, recente à época em que se ingressou com a ação, contém dados suficientes a autorizar a concessão do tratamento solicitado
”;
(II)
“
Resta claro a imprescindibilidade do tratamento prescrito por médico especialista, eis que, o paciente vem sofrendo perda auditiva em razão da demora no agendamento da consulta e cirurgia pela SESA, sendo que a demora na prestação do serviço pelo Estado do Espírito Santo pode agravar seu estado de saúde, podendo levar a perda de forma permanente da audição
”;
(III)
“
é desnecessária prévia avaliação ou aprovação do NAT para que seja autorizada a internação da paciente, uma vez que o parecer do referido núcleo apenas serve para nortear o julgador, que poderá decidir contrariamente àquele, com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos
”;
(IV)
“
entre as entidades de direito público interno subsiste a responsabilidade solidária no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS
”;
(V)
“
a observância aos direitos fundamentais garantidos na Carta Magna não pode ser limitada por regulamentos da Administração Pública quanto à padronização da forma de fornecimento de tratamentos
”.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Dr. Maximiliano da Franca Trineto (otorrinolaringologista, CRM/ES 9474) clarificou que
MATEUS SERAPHIN BUZON
é portador de perda auditiva mista em orelha direita de grau leve (CID H80) e o encaminhou para realização de cirurgia de
estapedectomia
(fl. 12 do evento).

Ademais, conforme documento de fl. 11 do evento 8959748, a Dra. Camila Altoe Barros (CRM/ES 11.962) solicitou em 25.08.2021, administrativamente, o agendamento do paciente à consulta com cirurgião otorrinolaringologista.

Em que pese o referido laudo, considero que este não demonstra que o quadro clínico possuía uma urgência superior ao dos usuários que aguardam na lista de espera do SUS para realizar a avaliação e tratamento cirúrgico pleiteado.

O Conselho Nacional de Justiça, na I Jornada de Direito da Saúde, fixou o entendimento de que: “
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
” (Enunciado nº 51).

Aliás, o próprio Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT concluiu, em resposta a solicitação da promotoria de justiça para análise da viabilidade de ajuizamento de ação judicial (fls. 30/33 do evento 8959748), que a moléstia que acomete o requerido não exigia que o procedimento fosse realizado com urgência, senão vejamos:

1. No presente caso, o Requerente de 21 anos, é portador de perda auditiva mista em orelha direita, de grau leve e configuração atípica. Hipótese diagnóstica de otoesclerose e foi encaminhado para realização em estapedectomia em orelha direita.

2. Consta nos documentos enviados ao NAT, comprovação que o Requerente solicitou a consulta em cirurgião otorrinolaringologia administrativamente em 25/08/2021.

3. A consulta médica em atenção especializada é regularmente ofertada pelo SUS, inscrita sob o código: 03.01.01.007-2, de acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (tabela SIGTAP).

4.
Não se trata de urgência médica, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM (Conselho Regional de Medicina)
. [...]. (fl. 37 do evento 8959748).

Ademais, em nova nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJus (fls. 01/03 do evento 8959755) restou concluído que “
não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada em regime de urgência, sendo imprescindível que a parte autora junte documentos médicos atualizados, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso em tela
” (fl. 02).

É inequívoco que os entes públicos ostentam o dever solidário constitucional (artigo 196 da CF) de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, todavia, o direito à saúde não deve ser assegurado tão somente àqueles que recorrem ao Poder Judiciário.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização.
”.

Nesse contexto, tenho que deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pleito exordial, notadamente porque não foi evidenciada cabalmente uma situação de maior fragilidade do quadro clínico do requerido para a desconsideração da lista de esperada organizada pelo SUS. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade.
3) Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila. 4) Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000010, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE CIRÚRGICA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BURLA A FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cediço que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Não obstante o dever constitucional do Estado, tenho que, na presente hipótese, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS
. 3. Diante da ausência de laudo médico atestando a urgência de realização da cirurgia, a determinação judicial para que o Estado disponibilize em favor Impetrante o tratamento cirúrgico, representaria, em linhas transversas, verdadeira burla à fila de espera disponibilizada pelo SUS e ofensa ao Princípio da Isonomia, beneficiando aquele que recorre ao Poder Judiciário para realização de procedimento cirúrgico sem qualquer caráter emergencial, em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180015719, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CIRURGIA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL BILATERAL. 1. Evidenciada necessidade do tratamento médico, deve o Estado efetivar o direito fundamental à saúde.
2. A espera para atendimento médico deve observar o princípio da isonomia que norteia o atendimento médico do SUS (art. 7º, IV, Lei nº 8.080/90), visando, com isso, evitar privilégios dos que procuram o PODER JUDICIÁRIO em detrimento dos que aguardam o mesmo tratamento. 3. Para pacientes em lista de espera, impõe-se considerar dois critérios, o cronológico e o médico com a evidência da necessidade e urgência do tratamento.
4. Agravo desprovido. (TJRO; AI 0807088-04.2022.8.22.0000; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Gilberto Barbosa Batista dos Santos; DJRO 03/03/2023)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF).
Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. Segurança denegada. (TJDF; MSG 07057.41-42.2022.8.07.0000; Ac. 143.8752; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 18/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.